Tribunal: STF
Processo: RHC 229430
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 814.215/SE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADE. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MENÇÃO A DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA ANTES NÃO MENCIONADA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESEMBARGADOR IMPEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO QUANTO A TESE VEICULADA PELA DEFESA. PRESCINDIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 37)



    Adoto o relatório da decisão monocrática mantida pelo acórdão recorrido:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do CP à pena de 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 58 dias-multa. Interposta apelação pelo Ministério Público estadual, o Tribunal de origem lhe deu provimento para condenar o ora paciente pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, in fine, do CP, à pena de 21 anos de reclusão, regime inicial fechado e 50 dias-multa.



    No presente writ, sustenta a defesa, em síntese, que o paciente não sabia da possibilidade do evento morte, não tendo cooperado para tanto, impondo-se o afastamento do crime de latrocínio.



    Destaca haver ofensa ao princípio da isonomia, porque o tratamento jurídico dispensado ao corréu Douglas Fagundes Teles, que se encontrava na mesma situação fática e jurídica, foi distinto daquele atribuído ao paciente. Assevera que de tal situação ressai também a parcialidade do juiz de 1º grau, a ensejar a nulidade do processo, na forma do que preceitua o art. 564, III, m, IV e V, do CPP. (e-STJ Fl.143)



    Salienta que o Ministério Público, em sede de apelação, refere-se a declarações de testemunhas indiretas com o fim de alcançar a condenação do réu na forma do art. 157, § 3º, in fine, do CP. Mais, afirma que o relator, ao fundamentar seu voto, valeu-se do depoimento de testemunha não mencionada nas alegações finais nem na apelação.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem impetrada, conforme artigos 647, e 648, incisos II e IV, do Código de Processo Penal, decretando-se a nulidade do processo diante do Princípio da Isonomia, em que um dos Réus denunciados preso antes da Sentença, jamais foi julgado pelo crime praticado e confesso, e a condenação de 21 (anos) de reclusão, baseou-se em Testemunhas indiretas (suposições), e julgamento da matéria não discutida no Tribunal de Origem”. (eDOC 17)



    O recorrente reitera as razões da impetração e pede que “seja dado recebimento e provimento ao presente recurso interposto para fim de ser concedida a ordem de habeas corpus impetrada, permitindo-se que o Recorrente tenha a aplicação de uma justiça plena, e caso anulado os atos, e considerando que reapreciação da pena condenatória, o que implicará no cumprimento da pena no regime fechado, seja expedido o competente alvará que afetará o regime de cumprimento da pena, por ser medida de inteira justiça”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 82)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal impetrado contra acórdão proferido em 2013 (eDOC 13, p. 26), invocando nulidades processuais, pela primeira vez, após o trânsito em julgado da condenação. O Superior Tribunal de Justiça delas não conheceu, por entender configuradas a supressão de instância e a inovação recursal. (eDOC 38, p. 4 e 5)



    A coisa julgada material deve ser atacada, via de regra, pela revisão criminal. Embora não seja incabível a impetração de habeas corpus contra condenação transitada em julgado ela subordina-se, mais marcadamente do que em outras situações, à clareza da ilegalidade arguida (entre muitos, veja-se o HC 211.875 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    No caso, o recorrente (eDOC 58) invoca ofensa ao princípio da isonomia, a partir de tratamento diferenciado que teria sido dispensado a outro acusado pelo crime, julgado em outra ação penal (p. 12). Alega também que o desembargador relator estaria impedido de atuar no processo, mas sequer declina a causa desse impedimento (p. 16), e busca discutir o suporte probatório da condenação (p. 18). Por fim, alega que o Tribunal de Justiça não poderia ter se debruçado sobre determinado aspecto fático da lide penal, porque esse tema não teria sido abordado na sentença ou nos recursos de apelação. (p. 23)



    Tratando-se, portanto, de matéria extensa e profunda, cuja apreciação enseja amplo revolvimento do caderno processual e a formulação de novo juízo sobre pontos relevantes da causa, sua apreciação refoge aos limites desta via mandamental. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (HC 222.534 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.2.2023)



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Alegação de nulidade. Condenação transitada em julgado. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As alegações da defesa não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 222.240 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2023)



     Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente